Tribunal: TJBA
Processo: 8044982-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044982-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SALETE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de cessão de crédito e do débito em nome da Apelante, motivo pelo qual declarou ser legítima a negativação promovida pelo Apelado e indeferiu o pedido de condenação por danos morais.

2. A Apelante alegou a inexistência do débito e afirmou que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de restrição ao crédito pelo Apelado.

3. O Apelado apresentou documentação comprovando que a dívida, originalmente contraída com o Banco Bradescard S.A, foi cedida ao Apelado e que a notificação foi devidamente enviada à Apelante. Há nos autos Termo de Cessão de Crédito lavrado no 9º Ofício de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo-SP, comprovação de que a notificação sobre a dívida foi enviada à Apelante (ID 85469024), cópia do Rg da Apelante (ID 85469020), do contrato assinado e das faturas com detalhado histórico de consumo (ID 85469021).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de comprovação de que o devedor foi notificado sobre a cessão do crédito torna a dívida inexigível e se a negativação do nome da Apelante configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível e não impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

6. O Tribunal de Justiça da Bahia também tem entendimento consolidado de que a comprovação da relação jurídica entre o devedor e o cedente, bem como a própria cessão creditória, legitima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, não configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar os atos necessários à preservação do seu direito. 2. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando lastreada em dívida regularmente contraída e não paga, não configura ato ilícito indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 290 e 293. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022; STJ, REsp 1882117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2020; TJ-BA, APL: 80267468120198050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 15/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044982-08.2024.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARIA SALETE DE OLIVEIRA SILVA e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA